Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719555-24.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ANALU NEVES DIAS ARNOUD DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília na Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0719207-03.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ANALU NEVES DIAS ARNOUD. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126395627 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela pleiteada para determinar que a requerida, até ulterior deliberação judicial, se abstivesse de disponibilizar, divulgar e comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da parte autora, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, através do terminal telefônico n. (83) 98849-4389, ou por qualquer outro meio ou plataforma digital, sob pena de arcar com multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato de comercialização indevida, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de comprovada reiteração. Asseverou, ainda, que, quanto ao bloqueio do terminal telefônico e a suspensão de contas/perfis titularizados pela agravada, a medida representaria ingerência gravosa em direitos fundamentais, não apresentando, igualmente, utilidade, posto que a promoção dos ilícitos, em tese, perpetrados pela autora, poderia ter lugar em outros meios, igualmente idôneos para tanto. Ademais, quanto à postulação voltada ao funcionamento da conta bancária da agravada, entendeu incabível a medida por considerar não ter ela o condão de excluir a movimentação de valores diversos, desprovidos de vinculação com as supostas atividades clandestinas realizadas em prejuízo da autora, o que representaria, na hipótese de bloqueio, indevida restrição patrimonial, de natureza antecipada (arresto). Indeferiu, também, o pedido de expedição de ofício ao Ministério Público para apuração criminal, bem como ao Facebook. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que a conduta da agravada em vender, indevidamente, os produtos educacionais da agravante vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à recorrente. Argumenta que a colaboração de terceiros (OI MÓVEL S/A, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e NU PAGAMENTOS), dando efetividade ao princípio da cooperação, poderá garantir o respeito aos direitos autorais da agravante e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pela agravada, além de prover imediata eficácia à determinação de encerramento da disponibilização, divulgação e comercialização de materiais de propriedade da agravante. A agravante ressalta que o Marco Civil da Internet traz como regra a necessidade de autorização judicial para tornar indisponível o conteúdo apontado, sob pena de responsabilização civil. Pondera que, diante da demonstração inequívoca dos atos ilícitos praticados pela agravada, os pedidos formulados em sede de tutela de urgência se justificam por serem aptos a dar efetividade à determinação no tocante à suspensão das atividades em desacordo com a legislação. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para (i) oficiar a empresa OI MÓVEL S.A. para que proceda o bloqueio da linha telefônica +55 83 98849-4389, (ii) oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., responsável por responder por demanda relacionadas à empresa WhatsApp LLC para que tenha ciência que o número +55 83 98849-4389 está sendo utilizado de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio e suspensão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade; (iii) determinar que a instituição NU PAGAMENTOS S.A. suspenda o funcionamento da conta de titularidade da agravada, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento Preparo recolhido (IDs 36352658 e 36354409). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. No presente caso, a questão controvertida a ser dirimida reside em analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para adotar medidas restritivas em relação à agravada junto à OI MÓVEL S.A., FACEBOOK e NU PAGAMENTOS S.A. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência consubstancia-se, portanto, em mecanismo processual de antecipação dos efeitos da sentença ao autor, com fundamento na urgência e na plausibilidade do pedido, podendo ser de natureza antecipada ou cautelar, conforme explanação de Marinoni1: A tutela antecipada também é tutela do direito material. Substancialmente, a tutela antecipada é a própria tutela de direito ambicionada pela parte mediante o exercício da ação. É a tutela de direito que o autor pretende obter ao final do processo, mas que é concedida antecipadamente em virtude de perigo de dano. Em outras palavras, tutela antecipada é a tutela do direito que, em vista de uma situação de urgência, é prestada com base em probabilidade ou mediante cognição sumária. Os limites da pretensão em sede de tutela antecipada consubstanciam-se naquilo que tiver sido deduzido de forma principal ou que seja efeito ou decorrência lógica da pretensão final. Por conseguinte, o pleito antecipatório deve guardar pertinência com o pedido principal formulado na inicial, é dizer, a medida antecipatória deve ter objeto compatível com o provimento judicial vindicado com a propositura da demanda. A par disso, é necessário estabelecer-se a devida distinção entre as pretensões de antecipação da tutela, que, portanto, devem guardar pertinência com o pedido principal, e as cautelares, onde se busca assegurar o resultado útil do processo, apresentando caráter eminentemente instrumental que, não necessariamente, guardam relação direta com o pedido, conforme explica Marcus Vinícius Rios Gonçalves2: A tutela provisória cautelar não satisfaz, no todo ou em parte, a pretensão do autor. O juiz não concede, já, o que só seria deferido ao final, mas determina providências de resguardo, proteção e preservação dos direitos em litígio. Imagine-se que o autor proponha em face do réu uma ação de reintegração de posse. Se o juiz concedê-la liminarmente, a medida será de antecipação satisfativa, já que o autor obterá aquilo que constitui a sua pretensão. Há coincidência entre o que foi pedido e o que foi deferido de imediato. Já se, no curso do processo, verifica-se que o bem está correndo um risco de perecimento, porque o réu não toma os cuidados necessários, o autor pode postular o sequestro cautelar, com entrega a um depositário, que ficará responsável pela sua preservação e manutenção até o final do litígio. O sequestro não atende, ainda, à pretensão do autor, que não se verá reintegrado na posse da coisa, deferida ao depositário, mas é uma providência protetiva, acautelatória, cuja função é afastar um risco de que, até que o processo chegue ao final, a coisa pereça. (...) Em regra, para distinguir a tutela cautelar da satisfativa, basta comparar a medida deferida com a pretensão formulada pelo autor na inicial. Se há coincidência entre as duas, haverá tutela satisfativa; se não, se a medida apenas protege, preserva o direito, sem antecipar os efeitos da futura sentença, será cautelar. No entanto, nem sempre será fácil tal distinção, e ao juiz caberá decidir e definir qual a tutela provisória mais adequada para cada caso concreto, na forma do art. 297, caput, do CPC. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição da República. Dessa forma, é permitido ao julgador adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pode ser concebido como o fundado receio de que o direito pleiteado pela parte sofra dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a risco capaz de tornar inútil o resultado final do processo. Não obstante, tais medidas devem guardar proporcionalidade com a situação posta e terem ao menos, indício de efetividade. Elpídio Donizete3 leciona sobre a diferença entre as medidas cautelares e as tutelas antecedentes: Como já afirmado, o processo cautelar, como instituto autônomo, não consta do novo CPC, assim como a tipificação das medidas cautelares. O fato de ter suprimido a autonomia do processo cautelar e não mais ter repetido as hipóteses de cabimento em nada interfere na tutela cautelar. Todas as tutelas antes tipificadas (nominadas) no CPC/1973 podem ser concedidas com base no poder geral de cautela. A existência da tutela de urgência de natureza cautelar se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de conhecimento, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução. Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas, pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir a efetividade da tutela pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da probabilidade do direito do requerente e da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil do processo. Se no curso do processo de conhecimento, no qual se discute a propriedade de um automóvel, ou mesmo antes da instauração do processo, houver fundado receio de que o réu venha a danificá-lo, pode o autor pleitear o sequestro do bem. A medida que decreta a apreensão do bem litigioso, por si só, não vai garantir o direito do autor, mas apenas a efetividade do processo se ele sair vencedor, o que em última análise significa proteção ou acautelamento do direito substancial. Embora um dos requisitos da tutela cautelar se refira ao perigo ao resultado útil do processo, a referibilidade sempre será o direito material afirmado pela parte requerente. Com o mesmo objetivo, pode o credor de um título executivo requerer, antes ou no curso do processo de execução, o arresto de bens suficientes para garantir o seu crédito, caso tome conhecimento de que o devedor está dilapidando todo o patrimônio. Como se vê, a tutela cautelar concedida em caráter incidental ou antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases, afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional. No caso, tem-se que as medidas pleiteadas são de natureza cautelar e têm como objetivo garantir o resultado útil do processo. Entretanto, não se verifica a existência de indícios de que possam contribuir para garantir que a agravada efetivamente deixe de proceder à venda indevida dos produtos ofertados pela agravante. Eventual bloqueio da conta bancária da agravada junto à NU PAGAMENTOS S.A. seria medida excessiva e totalmente desconexa ao pedido principal, uma vez que a agravante não comprova que a conta vem sendo utilizada pela agravada unicamente para recebimento de valores provenientes da venda dos cursos, além do fato de que a agravada poderia se utilizar de outras ferramentas de pagamento, como outras contas bancárias, Mercado Pago, PicPay, PagBank, dentre outros, para recebimento de valores. Nesse mesmo sentido, o eventual bloqueio da linha telefônica e da conta no WhatsApp da agravada igualmente extrapola os limites da razoabilidade, na medida em que não há demonstração nos autos de que seria utilizada com o exclusivo objetivo de intermediar a venda. Além disso, acabaria por prejudicar o próprio andamento do processo, já que as intimações da agravada nos autos de origem poderiam ser dar por meio do referido aplicativo, além de que a agravada poderia adquirir outra linha telefônica e criar outra conta no WhatsApp, continuando seus negócios. Nesse contexto, em virtude da desproporcionalidade, cumulada com sua questionável efetividade, não há como se deferir as providências pleiteadas. A corroborar o entendimento, segue precedente desta egrégia Corte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO. POSSE. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PERMUTA. PRAZO. DESOCUPAÇÃO. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, demonstrada a probabilidade do direito alegado e, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem os agravantes serem mantidos na posse do imóvel até a data ajustada para sua desocupação. Eventuais perdas e danos demandam maior dilação probatória, a ser realizada na origem. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1366389, 07175359420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portando, não se evidencia a probabilidade do direito da agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Desnecessárias a contrarrazões uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Comunique-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 Tutela de Urgência e Tutela da Evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça [livro eletrônico] – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017 2 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 7a ed. Sâo Paulo: Saraiva, 2016,p. 350. 3 DONIZETTI, Elpídio, D. Curso Didático de Direito Processual Civil, 22a edição. São Paulo: Atlas, 2019. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 às 15:49:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora